Tribunal: TJES
Processo: 0017775-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EMPRESA ESTRANGEIRA. CITAÇÃO NA PESSOA DO AGENTE MARÍTIMO. VALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. CIÊNCIA IMEDIATA DA AVARIA. DESNECESSIDADE DE PROTESTO FORMAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE MARÍTIMO. NATUREZA DE MANDATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO NA CARGA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento de danos por perda parcial de carga (cloreto de potássio) em transporte marítimo internacional, julgou procedentes os pedidos para condenar a agente marítima e as empresas estrangeiras representadas ao pagamento de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a citação de empresas estrangeiras por meio do agente marítimo é válida; (ii) verificar a legitimidade passiva do agente marítimo para responder por danos à carga; (iii) definir se ocorreu a decadência do direito de reclamar pelos danos; e (iv) estabelecer se o agente marítimo responde solidariamente com o transportador pela falta ou avaria de mercadoria ocorrida durante o transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A citação das empresas estrangeiras Thome Ship Management Pte. Ltd. e China Navigation Co. Pte. Ltd. na pessoa do agente marítimo revela-se válida, pois este atua como representante legal das entidades que não possuem sede ou filial no Brasil, conforme o § 2º do art. 75 do Código Civil e o inciso X do art. 75 do Código de Processo Civil.

4)
A legitimidade passiva deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, possuindo o agente marítimo pertinência subjetiva para figurar no polo passivo em razão da imputação de responsabilidade pela falha na prestação de serviço constante na petição inicial.

5)
A ciência imediata da falta de carga, devidamente documentada no Statement of Facts assinado pelo capitão e pela apelante no momento da descarga, supre a necessidade de protesto formal e afasta a decadência prevista no art. 754 do Código Civil.

6)
A responsabilidade do transportador marítimo é objetiva e de resultado, abrangendo o período entre o recebimento da mercadoria a bordo e a entrega à entidade portuária no destino, nos termos do art. 750 do Código Civil e do art. 3º do Decreto-Lei 116/1967.

7)
O agente marítimo atua como mero mandatário do armador para fins administrativos e logísticos, não detendo a posse física da carga nem ingerência sobre as operações de porão durante a travessia oceânica.

8)
A solidariedade não se presume, e inexiste dispositivo legal que impute ao agente marítimo a responsabilidade solidária por danos ou extravios de carga decorrentes de falha exclusiva na execução do contrato de transporte por parte do transportador ou gestor da embarcação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a citação de empresa estrangeira que realiza atividade econômica no Brasil na pessoa do seu agente marítimo.

2. O agente marítimo possui legitimidade passiva ad causam para representar o transportador estrangeiro em juízo.

3. A anotação de falta ou avaria de carga em documento assinado pelo transportador no ato da descarga supre a exigência de protesto formal para fins de obstar a decadência.

4. O agente marítimo, na qualidade de mandatário do transportador, não responde solidariamente por danos ou faltas de mercadoria ocorridas durante o transporte marítimo internacional, salvo se comprovada culpa própria ou excesso de mandato.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 75, § 2º, 265, 750 e 754; Código de Processo Civil, art. 75, inciso X; Decreto-Lei 116/1967, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.552.981/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.02.2025; STJ, REsp 404.745/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 04.11.2004; TJES, AGV 10159260719988080024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.07.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017775-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORION RODOS MARITIMA E PORTUARIA LTDA

APELADO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EMPRESA ESTRANGEIRA. CITAÇÃO NA PESSOA DO AGENTE MARÍTIMO. VALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. CIÊNCIA IMEDIATA DA AVARIA. DESNECESSIDADE DE PROTESTO FORMAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE MARÍTIMO. NATUREZA DE MANDATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO NA CARGA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede ação de ressarcimento de danos por perda parcial de carga (cloreto de potássio) em transporte marítimo internacional, conferiu procedência aos pedidos para condenar a agente marítima e as empresas estrangeiras representadas ao pagamento de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a citação de empresas estrangeiras por meio do agente marítimo é válida; (ii) verificar a legitimidade passiva do agente marítimo para responder por danos à carga; (iii) definir se ocorreu a decadência do direito de reclamar pelos danos; (iv) estabelecer se o agente marítimo responde solidariamente com o transportador pela falta ou avaria de mercadoria ocorrida durante o transporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A citação das empresas estrangeiras Thome Ship Management Pte. Ltd. e China Navigation Co. Pte. Ltd. na pessoa do agente marítimo exsurge válida, pois ele atua como representante legal das entidades que não possuem sede ou filial no Brasil, conforme o § 2º do art. 75 do Código Civil e o inciso X do art. 75 do Código de Processo Civil.

4)
A legitimidade passiva deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, possuindo o agente marítimo pertinência subjetiva para figurar no polo passivo em razão da imputação de responsabilidade pela falha na prestação de serviço constante na petição inicial.

5)
A ciência imediata da falta de carga, devidamente documentada no Statement of Facts assinado pelo capitão e pela apelante no momento da descarga, supre a necessidade de protesto formal e afasta a decadência prevista no art. 754 do Código Civil.

6)
A responsabilidade do transportador marítimo é objetiva e de resultado, abrangendo o período entre o recebimento da mercadoria a bordo e a entrega à entidade portuária no destino, nos termos do art. 750 do Código Civil e do art. 3º do Decreto-Lei 116/1967.

7)
O agente marítimo atua como mero mandatário do armador para fins administrativos e logísticos, não detendo a posse física da carga nem ingerência sobre as operações de porão durante a travessia oceânica.

8)
A solidariedade não se presume, e inexiste dispositivo legal que impute ao agente marítimo a responsabilidade solidária por danos ou extravios de carga decorrentes de falha exclusiva na execução do contrato de transporte por parte do transportador ou gestor da embarcação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a citação de empresa estrangeira que realiza atividade econômica no Brasil na pessoa do seu agente marítimo.

2. O agente marítimo possui legitimidade passiva
ad causam
para representar o transportador estrangeiro em juízo.

3. A anotação de falta ou avaria de carga em documento assinado pelo transportador no ato da descarga supre a exigência de protesto formal para fins de obstar a decadência.

4. O agente marítimo, na qualidade de mandatário do transportador, não responde solidariamente por danos ou faltas de mercadoria ocorridas durante o transporte marítimo internacional, salvo se comprovada culpa própria ou excesso de mandato.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 75, § 2º, 265, 750 e 754; Código de Processo Civil, art. 75, inciso X; Decreto-Lei 116/1967, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.552.981/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.02.2025; STJ, REsp 404.745/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 04.11.2004; TJES, AGV 10159260719988080024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.07.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017775-59.2020.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
Orion Rodos Marítima e Portuária Ltda.
, ver reformada a r. sentença (Id. 16706076) que, em sede de ação cível de ressarcimento de danos, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização pela perda parcial de carga, com correção monetária desde a verificação do prejuízo e juros desde a citação.

Irresignada, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação das corrés
Thome Ship Management Pte. Ltd.
e
China Navigation Co. Pte. Ltd.,
além da ilegitimidade passiva do agente marítimo, para no mérito alegar
,
em síntese: (i) inexistência de responsabilidade civil, ante a ausência de comprovação de culpa da apelante, sendo indevida a responsabilização objetiva; (iv) erro na quantificação do prejuízo, pois a perda alegada estaria dentro dos limites de quebra natural do transporte de carga granel; (v) necessidade de exclusão de valores descarregados em outro porto (Itaqui) e direcionados a terceiros, para evitar enriquecimento sem causa da autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16706137).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Retifique-se a autuação para incluir no polo passivo as sociedades
Thome Ship Management Pte. Ltd.
e
China Navigation Co. Pte. Ltd.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO ADRIANO FERRAZ:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, eminente procuradora de justiça.

Há duas questões a ponderar, seriam as mais relevantes, e a apelante então pede vênia para reduzir a sustentação a esses dois pontos.

O primeiro deles, Excelências, é a flagrante nulidade da sentença atacada.
Esse processo foi movido contra três réus, sendo que apenas um deles foi citado e, ao final, condenado pela sentença impugnada.

Essa ação foi proposta por ressarcimento de danos decorrentes de perda parcial de carga importada pela apelada Iara. Dessa ação, então, foi proposta
contra os armadores e operadores do navio Roy Hull e contra a Orion Rodos, que no caso é agente marítimo do transportador, portanto, mera mandatária nesse processo.

A sentença, então, como não foi angularizada a relação processual, ou seja, não foi promovida a citação das empresas estrangeiras, Tomé Ship e China Navigation, inclusive com um adendo de que teria sido determinado o autor a ditar a emenda inicial para promover a situação dessas duas rés, essa circunstância não foi realizada no processo.

E a despeito disso, a sentença foi prolatado unicamente em relação a um dos réus desse processo que vem a ser a Pelante Orion Rodos. Então é flagrante a questão da nulidade da centena que não foi angularizada a relação processual.

O ponto que a apelante deseja suscitar é exatamente a questão da ilegitimidade passiva da apelante Orion Rodos, que no caso dos autos é uma mera agência marítima.

Está demonstrada nos autos, inclusive a nomeação dela como agente marítimo e pelo transportador, às folhas 143 e 145 dos autos. Circunstância essa que não foi levada em conta pela decisão, pela sentença recorrida.

A sentença se baseou em premissas equivocadas ao atribuir responsabilidade ao agente marítimo. Ela parte do pressuposto que não está demonstrado nos AUS, não há uma prova carregada aos autos nesse sentido, de que a Orion Rodos teria sido contratada como agente marítima para realizar o transporte, inclusive tendo havido uma prévia vinculação da Orion Rodos em relação a esse transporte.

Mas esses argumentos são completamente dissociados das provas carreadas aos autos. Ao contrário, existe uma nomeação como agente marítimo e não existe nenhum contrato colacionado aos autos, tampouco há uma prova feita pela parte apelada, pela Iara, no sentido de que teria havido um prévio ajuste pela Orion Rodos, assumindo inclusive a gestão náutica desse transporte.

A autora parece confundir a questão do mero mandatário, quando o agente marítimo exerce uma função típica nos autos, de agente marítimo, demonstrada, com a figura do afretador, que aí sim, responde pela gestão náutica do transporte.

Inclusive, ele cita um precedente, a autora cita um precedente, e a sentença também, cita um precedente antigo do Superior Tribunal de Justiça, lá dos idos de 2004, em que naquele caso, sim, o agente marítimo atuou como um afretador, assumiu a gestão náutica, e por isso, foi responsabilidade solidariamente.

Agora, toda a jurisprudência que se formou, inclusive assente no Superior Tribunal de Justiça, ela é baseada na súmula 192 do Instinto Tribunal Federal de Recursos, que até hoje vem sendo aplicada em casos análogos pelo STJ, reconhecendo a
legitimidade passiva do agente marítimo quando, como no caso dos autos,
exerce as funções típicas de agente marítimo, ou seja, representa transitoriamente o armador no porto de destino, que no caso foi o de Vitória, mas transitoriamente, os poderes dele estão restritos a receber a citação em nome do transportador, mas não de ser condenado.

E essas circunstâncias, Excelências, como o processo seguiu apenas
em relação ao Orión Rodos, pela questão do princípio da devolutibilidade
e também por estar a causa madura, pelo menos em relação a Orion Rodos, apelante, é que o tribunal poderia, nesse caso, de ofício inclusive, reconhecer a identidade passiva da agência marítima Orion.

Não teria sentido, no modo de entender da apelante, não teria sentido anular
simplesmente a sentença para que o processo seguisse com a citação dos demais
réus, e, enquanto isso, a apelante Orion assistiria, por assim dizer, de braços cruzados, toda a tramitação do feito, sabendo já qual teria sido, inclusive, o entendimento do magistrado na primeira instância.

A apelante não desconhece que o tribunal costuma aplicar a teoria da cerção, mas a teoria da cerção, quando ela é dissociada das provas carreadas aos autos, ela permite, sim, o exame da questão da ilegitimidade passiva da parte, como no caso do processo, em que não foi, apesar de alegado, não foi juntado um contrato de transporte firmado com a Orion Rodos, não foi demonstrada também o prévio vínculo que a autora alegou haver com a Orion Rodos e, inclusive, no processo, quando as partes foram intimadas a produzir outras provas, simplesmente a autora silenciou-se e se reportou àquelas que constavam dos autos.

E essas provas constituintes dos autos, evidentemente, apontam a ilegitimidade passiva da apelante Orion Rodos e, inclusive, com a nomeação específica para atuar como agente marítimo juntada ao processo.

Há outras questões postas também no recurso de apelação que dizem respeito à decadência, porque evidentemente não foi feito protesto também dessa perda parcial, que é uma questão posta lá no artigo 754, parágrafo único do Código Civil, que vem sendo sim aplicada pelo STJ, a questão do prazo decadencial é importante, uma questão de direito, e no processo ficou evidente que não houve essa denúncia no prazo assinalado na lei.

E também há uma questão relativa à questão da tolerância, que é reconhecida em caso de transporte de perda decorrente de transporte a granel.

Essa é uma questão notória, ela vem do Código Comercial, Ela é aplicada, por analogia, em vários precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Mas o básico, Excelência, seria esse ponto da questão da ilegitimidade passiva da apelante Orion Rodos.

A sugestão seria de que essa questão fosse enfrentada desde logo pela corte, sem prejuízo, evidentemente, de que o processo siga na primeira instância, quanto aos efetivos réus que estão estimados nesse processo, que seriam os armadores operadores, a Tomaship e a China Navigation.

Agradeço, então, Excelências, o tempo que me foi dispensado.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS:

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-
Parabenizo o douto advogado pela sustentação empreendida nesta oportunidade, o doutor Adriano Ferraz.

Preliminarmente, a apelante suscita nulidade da r. sentença por ausência de citação das corrés
Thome Ship Management Pte Ltd
e
China Navigation Co Pte Ltd.
, empresas estrangeiras por ela representadas em território nacional.

Observa-se, no caso, ter havido a citação das sobreditas empresas no endereço da apelante, que figura na relação como agente marítimo.

Nesse contexto, em se tratando de empresas estrangeiras que, embora não possuam sede, filial ou CNPJ no Brasil, exploram atividade econômica e realizam negócios em território nacional por meio de representantes, a citação destes revela-se plenamente válida.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, o agente marítimo é considerado representante do transportador estrangeiro no país, possuindo legitimidade para receber citações em nome das empresas que representa, especialmente quando estas não possuem sede ou filial em território nacional:

COMERCIAL, MARÍTIMO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL . AGENTE MARÍTIMO. ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE MANDATÁRIO E INTERMEDIÁRIO DA TRANSPORTADORA ESTRANGEIRA. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELA AÇÃO QUE OBJETIVA OBTER A VIA ORIGINAL DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO [...] 3.
Na condição de agente marítimo, mandatária e única representante legal da empresa transportadora estrangeira no Brasil, a demandada representa o transportador marítimo quanto à obrigação de transportar a mercadoria até o destino final, respondendo também pelas atividades relacionadas aos procedimentos administrativos e burocráticos do contrato de transporte marítimo internacional celebrado, sobretudo em relação à preparação e à apresentação da documentação apropriada para a liberação ou recebimento da carga
. 4 . Apesar de não responder pelo pagamento de eventual indenização pelos danos decorrentes de atraso na liberação do conhecimento de embarque ao importador, o agente marítimo, como mandatário do transportador marítimo estrangeiro que não tem agência, filial ou sucursal no território nacional, tem legitimidade para compor o polo passivo de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de obter o fornecimento da via original do conhecimento de embarque para fins de retirada da mercadoria descrita na inicial. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1552981 SP 2015/0216207-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

A doutrina de Paulo Henrique Cremoneze, referenciada no voto do Ministro Raul Araújo, relator do sobredito precedente, salienta a validade do ato citatório:

“
Toda e qualquer medida judicial deve ser ajuizada em face do transportador marítimo (salvo aquelas fundadas em responsabilidade civil extracontratual por atos ilícitos - danos ao meio ambiente, por exemplo - que devem ser ajuizadas em face do armador ou do dono do navio), pois é ele o devedor da prestação obrigacional de transporte.
A citação e as notificações e intimações podem e devem ser procedidas ao agente marítimo, mandatário que é do transportador, tenha ele ou não poderes específicos para tais atos
.

Dá-se isso primeiro em razão da
pertinência lógica que se extrai da própria ideia do contrato de representação
e, segundo, porque
nada pode obstar-se ao caminho da Justiça
, especialmente norma dispositiva edificada com o propósito nada emascarado de
restringir os direitos do Estado e as pretensões do jurisdicionado
.

Mesmo tratando-se de entendimento pacífico, não raro os operadores do Direito Marítimo, quando em sede judicial, defrontam-se com questões como esta acima comentada, qual seja, a da negativa de recebimento de citações, intimações e notificações.

[...]

A citação (entenda-se também: intimação e notificação), quando levada a efeito perante o agente marítimo do transportador no Brasil, é perfeitamente válida, configurando ato jurídico processual perfeito, que não comporta qualquer reparo
.

Como dissemos,
o agente marítimo tem poderes para receber citações em nome do transportador
. O mandato que este confere àquele, através do chamado Contrato de Agenciamento, inclui, a rigor, o poder-dever de receber citações e intimações judiciais.
E mesmo quando não o inclui, o interesse público revela-se predominante, tendo primazia
”.
(CREMONEZE, Paulo Henrique. Prática de Direito Marítimo: O Contrato de Transporte Marítimo e a Responsabilidade Civil do Transportador. 3ª ed. revisada, atualizada e ampliada. São Paulo: Aduaneiras, 2015, p. 60-64)

Sem embargo, o § 2º do art. 75 do Código Civil estabelece que, se a administração da pessoa jurídica estrangeira tiver sede fora do Brasil, ter-se-á por seu domicílio, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento localizado no país.

Complementarmente, o inciso X do art. 75 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Destaque-se que o agente marítimo, ao viabilizar a operação da embarcação em portos nacionais, atua como representante jurídico dos atores internacionais em solo brasileiro.

Entendimento diverso dificultaria sobremaneira a citação e a eventual responsabilização dos diferentes atores do contrato de transporte marítimo internacional, em manifesto prejuízo ao importador da carga.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO

Ainda em sede preliminar, a recorrente aduz ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, sob o argumento de que teria atuado como mera mandatária dos transportadores.

De início, a análise das condições da ação deve ser realizada à luz da
t
eoria da
a
sserção
, segundo a qual a legitimidade das partes é verificada em abstrato, partindo-se das alegações contidas na petição inicial.

Se a autora indica a apelante como responsável ou corresponsável pelos danos à carga, imputando-lhe falha no exercício das atividades, há pertinência subjetiva suficiente para figurar no polo passivo.

Ademais, em razão da complexidade do transporte marítimo internacional de cargas, a envolver extensa cadeia de prestadores de serviços, cujas atividades se interpenetram para viabilizar a consecução do contrato de transporte, o agente marítimo não é mero espectador, mas único representante do armador ou transportador estrangeiro no país.

Tal entendimento encontra amparo no acórdão do REsp 404.745/SP,
in verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 499 E 500 DO CÓDIGO COMERCIAL, AOS ARTS. 159 e 1056 DO CC/16 E AO ART. 12, VIII, DO CPC - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - ARTS. 494, 519 E 529 DO CÓDIGO COMERCIAL, ART. 1521, III, DO CC/16 E ART. 215, § 1º, DO CPC - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - SÚMULA 284/STF - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL - DETERIORAÇÃO DA MERCADORIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE MARÍTIMO DA TRANSPORTADORA ESTRANGEIRA - MANDATÁRIO E ÚNICO REPRESENTANTE LEGAL DESTA NO BRASIL - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. [...] 4 -
O agente marítimo, na condição de mandatário e único representante legal no Brasil de transportadora estrangeira, assume, juntamente com esta, a obrigação de transportar a mercadoria, devendo ambos responder pelo cumprimento do contrato do transporte internacional celebrado. Com efeito, tendo o agente o direito de receber todas as quantias devidas ao armador do navio, além do dever de liquidar e de se responsabilizar por todos os encargos referentes ao navio ou à carga, quando não exista ninguém no porto mais credenciado, é justo manter-se na qualidade de representante do transportador estrangeiro face às ações havidas por avaria ou outras conseqüências, pelas quais pode ser citado em juízo como mandatário. Legitimidade passiva ad causam reconhecida.
[...] (REsp n. 404.745/SP, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 4/11/2004, DJ de 6/12/2004, p. 316.)

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA:

Quanto à decadência fundada no art. 754 do Código Civil, a pretensão recursal não merece acolhida.

Importante salientar que a ciência imediata da falta de carga, devidamente documentada no
Statement of Facts
(SOF) assinado pelo capitão e pela própria apelante no momento da descarga, supre a necessidade de protesto formal.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Passe-se ao exame do cerne da controvérsia, que reside em definir se a responsabilidade civil objetiva pela integridade da carga pode ser imputada à agente marítima, ora apelante, em virtude da atuação como representante de empresas estrangeiras em solo nacional.

Para o deslinde da questão, impõe-se, como premissa basilar, a análise da natureza jurídica das atividades desempenhadas por cada um dos sujeitos que compõem a complexa relação do transporte marítimo internacional.

Conforme se extrai do compêndio probatório, a relação jurídica estabelecida envolve a proprietária da embarcação (
China Navigation
), a gestora operacional (
Thome Ship
) e a agente marítima (
Orion Rodos
).

Como cediço, o contrato de transporte marítimo é obrigação de resultado, na qual o transportador assume o dever de incolumidade da mercadoria, desde o momento do recebimento até a entrega efetiva ao destinatário:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 24980035802. RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : BOLTON NAVIGATION S/A ML C/O A S COMPANY . ADVOGADO : ANABELA GALVÃO. RECORRIDO : COOPERFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E VILLIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ADVOGADO : ANABELA GALVÃO, ILCEU PEREIRA LIMA E OUTROS. EMENTA: PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO. NAVIO E EMBARCAÇÃO. AVARIAS. RESPONSABILIDADE . 1.
Em razão do contrato de transporte marítimo, surge uma obrigação de resultado, de modo que a relação jurídica nele amparada só se extingue com a entrega do bem transportado em condições idênticas ao que foi recebido no local de origem. 2. Eventuais avarias nas mercadorias no interregno entre o recebimento da carga e a sua entrega à entidade portuária são de responsabilidade do navio transportador
. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), 25 de julho de 2012. Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR . Relator (TJ-ES - AGV: 10159260719988080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2012)

Dito de outro modo, a responsabilidade civil do transportador, à luz do art. 750 do Código Civil, é objetiva, fundando-se no risco da atividade.

Constatada a diferença de peso ou a avaria na carga entre a origem e o destino, exsurge o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No caso em testilha, a materialidade do dano é inequívoca.

O cotejo entre o
Bill of Lading
e o
Statement of Facts
lavrado no Porto de Vitória revela a falta expressiva de cloreto de potássio, superando qualquer margem de erro técnico ou variação natural aceitável.

Fixada a premissa de que houve o dano e de que este é indenizável, cumpre perquirir a quem deve ser imputada a obrigação pecuniária.

A esse respeito, sublinhe-se que
a legitimidade passiva da apelante, reconhecida em sede preliminar com esteio no
s
precedente
s
do STJ, não implica, necessariamente, no reconhecimento automático d
a
responsabilidade civil pelo evento danoso
.

É imperioso distinguir a legitimidade
ad causam
— que autoriza a agente a figurar no processo para representar a transportadora estrangeira e garantir o contraditório — da responsabilidade civil, que exige nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Sob o ângulo técnico-científico, o agente marítimo atua como mandatário do armador para fins administrativos e logísticos, imbuído nas funções de coordenação da escala, ao pagamento de taxas portuárias, contratação de praticagem e desembaraço documental.

Nessa linha de raciocínio, o agente marítimo não detém a posse física da carga durante a travessia oceânica, não exerce o comando sobre a tripulação, tampouco possui ingerência sobre as operações de porão do navio durante o trajeto.

Fiando-se nos parâmetros mencionados, observa-se que o extravio da carga granulada ocorreu durante o transporte ou nas operações de carga/descarga sob responsabilidade direta do transportador e do gestor da embarcação.

Importante salientar que a solidariedade não se presume; ela resulta da lei ou da vontade das partes, a teor do art. 265 do Código Civil.

No contrato de transporte marítimo, a lei imputa a responsabilidade ao transportador, não ao seu mandatário administrativo.

Segundo emerge do art. 3º do Decreto Lei 116/67,
“A responsabilidade do navio ou embarcação transportadora começa com o recebimento da mercadoria a bordo, e cessa com a sua entrega à entidade portuária ou trapiche municipal, no pôrto de destino, ao costado do navio”.

Nesse contexto, a manutenção da condenação em face da apelante configuraria indevida punição a quem apenas prestou serviços de agenciamento, sem ter contribuído para a falha na prestação do serviço de transporte propriamente dito.

Tais circunstâncias revelam que o nexo causal relaciona o prejuízo sofrido pela apelada às condutas da gestora
Thome Ship
e da proprietária
China Navigation
, as quais tinham o dever jurídico e material de entregar a carga na integralidade.

A reforma do julgado, portanto, visa conferir a cada ator do contrato de frete marítimo a exata medida de sua responsabilidade, protegendo o agente marítimo de arcar com débitos que exorbitam o contrato de mandato, ao passo que garante a eficácia do título executivo em face dos verdadeiros causadores do dano.

Conclui-se, assim, pela necessidade de afastar a condenação imposta à
Orion Rodos
, mantendo a procedência em relação às demais requeridas, por serem estas as garantidoras da incolumidade da carga transportada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
para julgar improcedente a pretensão em face da apelante
Orion Rodos
, mantendo inalterada a sentença quanto às demais rés.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar
Yara Brasil Fertilizantes S/A
ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrente, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar, com a prudência e o rigor técnico que a matéria exige, a controvérsia instaurada nesta Apelação Cível, interposta por Orion Rodos Marítima e Portuária Ltda. em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Comarca da Capital) que julgou procedente a "Ação Cível de Ressarcimento de Danos" proposta pela apelada Yara Brasil Fertilizantes S/A, condenando exclusivamente a Recorrente, na qualidade de agente marítimo, ao pagamento de indenização por alegada perda parcial de carga granulada de cloreto de potássio.

O Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, manifestou-se pela rejeição das preliminares de nulidade de citação, ilegitimidade passiva e a prejudicial de decadência e, no mérito, conferiu provimento ao recurso da Recorrente, agência marítima, para julgar improcedente a pretensão autoral em relação a ela, mantendo a procedência quanto às demais Requeridas (as sociedades estrangeiras transportadoras), com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais em favor da Recorrente no patamar de 10% sobre o valor da causa.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A Recorrente ORION RODOS aduziu a nulidade do processo por ausência de citação válida das Corrés estrangeiras
Thome Ship Management Pte. Ltd.
(gestora operacional) e
China Navigation Co. Pte. Ltd.
(proprietária/armadora), aduzindo que a relação jurídica processual não se angularizou adequadamente.

Na hipótese, a citação das empresas estrangeiras foi realizada no endereço de sua representante legal em solo Pátrio, a própria agência marítima ORION RODOS.

Como é cediço, o microssistema processual civil brasileiro, atento à necessidade de conferir efetividade à jurisdição e tutelar o terceiro de boa-fé em relações transnacionais, estabelece baliza clara no artigo 75, inciso X e § 3º, do Código de Processo Civil:

"Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...)

X - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil; (...)

§ 3º O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo."

Nesse diapasão, a agência marítima Recorrente, ao viabilizar os negócios e a navegação da embarcação em águas e portos nacionais, atua como verdadeiro prolongamento comercial do armador e do transportador estrangeiro.

Sendo assim, ostenta legitimidade técnica e legal para receber citações em nome das representadas que não possuem sede física ou filial própria registrada no Brasil.

Esse entendimento é amplamente respaldado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, exarada sob o manto da teoria da Aparência, segundo a qual considera-se hígido o ato citatório encaminhado ao endereço da agência e recebido por preposto que se apresenta como representante, sem ressalvas.

Nesse aspecto, orienta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
"com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando é encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo."
(STJ, HDE 6519 EX, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 24/11/2023).

Portanto, demonstrado que as Corrés são estrangeiras sem sede no Brasil, que a Recorrente ORION RODOS atuou como o canal de representação local e que o ato foi recebido sem oposição tempestiva de falta de poderes de representação, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade.

II - DA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Sustenta a Recorrente sua ilegitimidade passiva ao argumento de que figurou como mera mandatária no contrato de transporte de carga.

Neste ponto, cumpre ressaltar que a verificação das condições da ação deve ser realizada
in statu assertionis
, ou seja, à luz das alegações deduzidas pela autora na petição inicial. Se a Autora YARA BRASIL apontou a ORION RODOS como corresponsável pelos danos e pela má-gestão na descarga das mercadorias, alegando negligência ou solidariedade legal, a aferição da existência ou inexistência de tal dever jurídico é matéria a ser abordada no contexto de julgamento de mérito.

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, restando a análise do vínculo de dever de indenizar diferida para o mérito da lide.

III - DA DECADÊNCIA

A tese de decadência pela ausência de protesto formal no prazo de 10 (dez) dias após a entrega da mercadoria também não merece prosperar.

Isto porque, o parágrafo único do artigo 754 do Código Civil, visa proteger o transportador contra reclamações tardias de avarias não aparentes, ao assim dispor,
in verbis:

“Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos.

Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega.”

Não obstante, certo é que as reclamações de perdas ou avarias não exigem formalismo rígido, bastando que fique provada a ciência inequívoca dos responsáveis acerca das irregularidades na entrega.

No caso vertente, a falta de peso da carga foi imediatamente detectada e documentada por meio do
Statement of Facts
(SOF) firmado pelo capitão do navio e pela própria ORION RODOS na condição de agente de descarga.

Desta maneira, a ciência imediata e mútua da falta de carga registrada em documento oficial afasta a necessidade de protesto posterior, tornando inaplicável a decadência pretendida.

Isto posto, rejeito a prejudicial de decadência.

IV - MÉRITO

No mérito, a controvérsia repousa em definir se a Recorrente ORION RODOS, atuando unicamente como agente marítimo, pode ser civilmente responsabilizada pela perda parcial e quebra de peso da mercadoria a granel importada.

Para solucionar adequadamente a querela, faz-se imperioso realizar a distinção técnico-conceitual entre os diversos sujeitos que integram a complexa infraestrutura do transporte marítimo internacional.

Neste particular, verifica-se inicialmente a figura do transportador, que se obriga, mediante o pagamento de frete, a transladar a carga por via marítima de um ponto a outro, assumindo uma inequívoca obrigação de resultado. A sua responsabilidade pela custódia e incolumidade da carga inicia-se com o recebimento do bem a bordo da embarcação e cessa no momento em que a entrega é consolidada junto à entidade portuária no porto de destino, consoante as disposições do Decreto-Lei nº 116/1967.

Esta responsabilidade é de natureza objetiva, calcada no risco da atividade e no dever geral de custódia, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"No tocante ao transporte marítimo, há norma específica delimitando o início e o fim da responsabilidade do respectivo transportador, qual seja, o Decreto-lei n. 116/1967 (...) a responsabilidade do transportador marítimo começa desde o momento em que é iniciado o procedimento de carga (...) e termina no momento em que a mercadoria é entregue à entidade portuária." (STJ, REsp 1625990 PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/10/2023).

No caso em apreço, as Corrés
CHINA NAVIGATION
(proprietária) e
THOME SHIP
(gestora técnica e comercial) enquadram-se na condição de transportadoras diretas, possuindo o dever legal de entregar a totalidade do cloreto de potássio granulado embarcado na Rússia. Constatada a divergência expressiva entre a pesagem do
Bill of Lading
e o desembarque em terra, exsurge em desfavor destas o dever objetivo de reparar o dano material decorrente de extravio.

Por sua vez, a figura do agente marítimo reveste-se de características estritamente administrativas e representativas. Trata-se de mandatário mercantil do transportador estrangeiro, cujas atribuições limitam-se à facilitação de desembaraços burocráticos, recolhimento de taxas portuárias, contratação de serviços de praticagem e coordenação das escalas do navio nos portos nacionais.

Diante de tais particularidades, o agente marítimo não detém a posse direta da mercadoria, não possui poder de império ou ingerência náutica sobre o comandante da embarcação, tampouco realiza a travessia oceânica da carga. Sua atuação, portanto, opera-se estritamente
dentro dos limites do mandato comercial
outorgado.

Sob o aspecto normativo, a solidariedade civil não se presume, resultando tão somente de lei ou da vontade expressa das partes, conforme preconiza o artigo 265, do Código Civil. Não havendo previsão legal que imponha solidariedade automática entre o agente marítimo e o transportador pelas perdas contratuais de carga, a sua responsabilização pessoal revelar-se-ia um manifesto
error in judicando
, desfigurando a própria natureza do contrato de mandato mercantil.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou-se de forma uníssona nesse sentido, assentando a ausência de responsabilidade civil do agente marítimo por avarias ocorridas no transporte marítimo que exorbitam as funções de seu mandato:

"O agente marítimo, como mandatário mercantil do armador (mandante e proprietário da embarcação), não pode ser responsabilizado pelos danos causados por atos realizados a mando daquele, quando nos limites do mandato." (STJ, AgInt no AREsp 2054882 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/08/2022).

Cumpre destacar, ademais, que o precedente invocado em primeira instância para fundamentar a condenação da Recorrente ostenta particularidades fáticas que impossibilitam a sua aplicação generalizada ao caso em debate.

No precedente citado em sede de Sentença, restou comprovado que o agente marítimo também atuava de forma híbrida como
afretador
do navio, assumindo diretamente a gestão comercial e o risco direto das mercadorias, situação que difere integralmente da situação da Recorrente ORION RODOS, que atuou unicamente como representante transitório e mandatário mercantil para desembaraço de porto.

Assim sendo, não havendo comprovação de que a Recorrente tenha agido com excesso de mandato, abuso de poder ou concorrido culposamente com ato próprio e doloso para o extravio do insumo mineral, é forçoso afastar a responsabilidade civil que lhe fora imputada pelo Juízo primário.

Diante do exposto, ACOMPANHO INTEGRALMENTE o Voto do Eminente Desembargador Relator, DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, para: (I) Rejeitar as preliminares de nulidade da Sentença e de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de decadência; (II) Conferir provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ORION RODOS MARÍTIMA E PORTUÁRIA LTDA., reformando a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedente a pretensão autoral em relação a ela; (III) Manter hígida a procedência da condenação quanto às corrés transportadoras estrangeiras, cujos limites indenizatórios deverão observar a exclusão dos valores de carga descarregados em Itaqui, nos exatos moldes determinados no provimento condutor; (IV) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a apelada Yara Brasil Fertilizantes S/A ao pagamento de custas processuais proporcionais e honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante Orion Rodos, os quais fixo no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ORION RODOS MARITIMA E PORTUARIA LTDA
. contra sentença que a condenou, na qualidade de agente marítimo, ao ressarcimento por perda parcial de carga de cloreto de potássio granulado transportada pelo navio MV Hoihow, de São Petersburgo ao Porto de Vitória/ES.

No que toca às preliminares, nenhuma delas se sustenta. A citação das corrés estrangeiras Thome Ship e China Navigation no endereço de sua representante nacional é válida, à luz do art. 75, X e § 3º, do CPC, que autoriza a citação de pessoa jurídica estrangeira na pessoa de sua agência ou representante instalados no Brasil.

A ilegitimidade passiva da agente marítima também não se confirma: aferida
in statu assertionis
, a pertinência subjetiva decorre diretamente das alegações da exordial, que lhe imputa corresponsabilidade pelos danos, sendo o exame do efetivo dever de indenizar matéria de mérito.

Tampouco prospera a decadência: o Statement of Facts lavrado no porto de Vitória e assinado pela própria recorrente documenta a ciência imediata das divergências de peso, dispensando protesto formal posterior, na esteira da orientação do STJ (REsp 1.876.800/SP, rel. Min. Nancy Andrighi).

Passa-se ao mérito. O ponto nodal é definir se a responsabilidade civil pela perda da carga alcança o agente marítimo. O contrato de transporte marítimo é obrigação de resultado: o transportador assume o dever de incolumidade desde o recebimento da mercadoria a bordo até a entrega à entidade portuária, nos termos do Decreto-Lei nº 116/1967, com responsabilidade objetiva fundada nos arts. 749 e 750 do Código Civil.

O agente marítimo, contudo, ocupa posição jurídica distinta na cadeia contratual. Sua atuação é estritamente mandatária e administrativa, sem posse sobre a carga nem ingerência náutica sobre a embarcação. Não integra, portanto, a relação de transporte que originou o dano.

Nesse contexto, a solidariedade não se presume, decorrendo tão somente de lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Ausente previsão legal ou contratual que estenda ao agente marítimo a obrigação de resultado do transportador, sua responsabilização importaria impor obrigação que exorbita os limites do mandato e romperia o nexo de causalidade, o qual vincula o extravio exclusivamente às corrés transportadoras, únicas detentoras do dever jurídico de entregar a integralidade do insumo embarcado.

Ante o exposto,
ACOMPANHO O RELATOR
para
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, julgando improcedente a pretensão em face da apelante Orion Rodos Marítima e Portuária Ltda., com a manutenção da sentença de procedência quanto às demais requeridas e inversão dos ônus sucumbenciais, condenando Yara Brasil Fertilizantes S/A ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrente, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS:

Preliminarmente, a apelante suscita nulidade da r. sentença por ausência de citação das corrés
Thome Ship Management Pte Ltd
e
China Navigation Co Pte Ltd.
, empresas estrangeiras por ela representadas em território nacional.

Observa-se, no caso, ter havido a citação das sobreditas empresas no endereço da apelante, que figura na relação como agente marítimo.

Nesse contexto, em se tratando de empresas estrangeiras que, embora não possuam sede, filial ou CNPJ no Brasil, exploram atividade econômica e realizam negócios em território nacional por meio de representantes, a citação destes revela-se plenamente válida.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, o agente marítimo é considerado representante do transportador estrangeiro no país, possuindo legitimidade para receber citações em nome das empresas que representa, especialmente quando estas não possuem sede ou filial em território nacional:

COMERCIAL, MARÍTIMO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL . AGENTE MARÍTIMO. ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE MANDATÁRIO E INTERMEDIÁRIO DA TRANSPORTADORA ESTRANGEIRA. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELA AÇÃO QUE OBJETIVA OBTER A VIA ORIGINAL DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO [...] 3.
Na condição de agente marítimo, mandatária e única representante legal da empresa transportadora estrangeira no Brasil, a demandada representa o transportador marítimo quanto à obrigação de transportar a mercadoria até o destino final, respondendo também pelas atividades relacionadas aos procedimentos administrativos e burocráticos do contrato de transporte marítimo internacional celebrado, sobretudo em relação à preparação e à apresentação da documentação apropriada para a liberação ou recebimento da carga
. 4 . Apesar de não responder pelo pagamento de eventual indenização pelos danos decorrentes de atraso na liberação do conhecimento de embarque ao importador, o agente marítimo, como mandatário do transportador marítimo estrangeiro que não tem agência, filial ou sucursal no território nacional, tem legitimidade para compor o polo passivo de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de obter o fornecimento da via original do conhecimento de embarque para fins de retirada da mercadoria descrita na inicial. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1552981 SP 2015/0216207-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

A doutrina de Paulo Henrique Cremoneze, referenciada no voto do Ministro Raul Araújo, relator do sobredito precedente, salienta a validade do ato citatório:

“
Toda e qualquer medida judicial deve ser ajuizada em face do transportador marítimo (salvo aquelas fundadas em responsabilidade civil extracontratual por atos ilícitos - danos ao meio ambiente, por exemplo - que devem ser ajuizadas em face do armador ou do dono do navio), pois é ele o devedor da prestação obrigacional de transporte.
A citação e as notificações e intimações podem e devem ser procedidas ao agente marítimo, mandatário que é do transportador, tenha ele ou não poderes específicos para tais atos
.

Dá-se isso primeiro em razão da
pertinência lógica que se extrai da própria ideia do contrato de representação
e, segundo, porque
nada pode obstar-se ao caminho da Justiça
, especialmente norma dispositiva edificada com o propósito nada emascarado de
restringir os direitos do Estado e as pretensões do jurisdicionado
.

Mesmo tratando-se de entendimento pacífico, não raro os operadores do Direito Marítimo, quando em sede judicial, defrontam-se com questões como esta acima comentada, qual seja, a da negativa de recebimento de citações, intimações e notificações.

[...]

A citação (entenda-se também: intimação e notificação), quando levada a efeito perante o agente marítimo do transportador no Brasil, é perfeitamente válida, configurando ato jurídico processual perfeito, que não comporta qualquer reparo
.

Como dissemos,
o agente marítimo tem poderes para receber citações em nome do transportador
. O mandato que este confere àquele, através do chamado Contrato de Agenciamento, inclui, a rigor, o poder-dever de receber citações e intimações judiciais.
E mesmo quando não o inclui, o interesse público revela-se predominante, tendo primazia
”.
(CREMONEZE, Paulo Henrique. Prática de Direito Marítimo: O Contrato de Transporte Marítimo e a Responsabilidade Civil do Transportador. 3ª ed. revisada, atualizada e ampliada. São Paulo: Aduaneiras, 2015, p. 60-64)

Sem embargo, o § 2º do art. 75 do Código Civil estabelece que, se a administração da pessoa jurídica estrangeira tiver sede fora do Brasil, ter-se-á por seu domicílio, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento localizado no país.

Complementarmente, o inciso X do art. 75 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Destaque-se que o agente marítimo, ao viabilizar a operação da embarcação em portos nacionais, atua como representante jurídico dos atores internacionais em solo brasileiro.

Entendimento diverso dificultaria sobremaneira a citação e a eventual responsabilização dos diferentes atores do contrato de transporte marítimo internacional, em manifesto prejuízo ao importador da carga.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO

Ainda em sede preliminar, a recorrente aduz ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, sob o argumento de que teria atuado como mera mandatária dos transportadores.

De início, a análise das condições da ação deve ser realizada à luz da
t
eoria da
a
sserção
, segundo a qual a legitimidade das partes é verificada em abstrato, partindo-se das alegações contidas na petição inicial.

Se a autora indica a apelante como responsável ou corresponsável pelos danos à carga, imputando-lhe falha no exercício das atividades, há pertinência subjetiva suficiente para figurar no polo passivo.

Ademais, em razão da complexidade do transporte marítimo internacional de cargas, a envolver extensa cadeia de prestadores de serviços, cujas atividades se interpenetram para viabilizar a consecução do contrato de transporte, o agente marítimo não é mero espectador, mas único representante do armador ou transportador estrangeiro no país.

Tal entendimento encontra amparo no acórdão do REsp 404.745/SP,
in verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 499 E 500 DO CÓDIGO COMERCIAL, AOS ARTS. 159 e 1056 DO CC/16 E AO ART. 12, VIII, DO CPC - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - ARTS. 494, 519 E 529 DO CÓDIGO COMERCIAL, ART. 1521, III, DO CC/16 E ART. 215, § 1º, DO CPC - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - SÚMULA 284/STF - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL - DETERIORAÇÃO DA MERCADORIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE MARÍTIMO DA TRANSPORTADORA ESTRANGEIRA - MANDATÁRIO E ÚNICO REPRESENTANTE LEGAL DESTA NO BRASIL - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. [...] 4 -
O agente marítimo, na condição de mandatário e único representante legal no Brasil de transportadora estrangeira, assume, juntamente com esta, a obrigação de transportar a mercadoria, devendo ambos responder pelo cumprimento do contrato do transporte internacional celebrado. Com efeito, tendo o agente o direito de receber todas as quantias devidas ao armador do navio, além do dever de liquidar e de se responsabilizar por todos os encargos referentes ao navio ou à carga, quando não exista ninguém no porto mais credenciado, é justo manter-se na qualidade de representante do transportador estrangeiro face às ações havidas por avaria ou outras conseqüências, pelas quais pode ser citado em juízo como mandatário. Legitimidade passiva ad causam reconhecida.
[...] (REsp n. 404.745/SP, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 4/11/2004, DJ de 6/12/2004, p. 316.)

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA:

Quanto à decadência fundada no art. 754 do Código Civil, a pretensão recursal não merece acolhida.

Importante salientar que a ciência imediata da falta de carga, devidamente documentada no
Statement of Facts
(SOF) assinado pelo capitão e pela própria apelante no momento da descarga, supre a necessidade de protesto formal.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Já em relação ao cerne da controvérsia, que reside em definir se a responsabilidade civil objetiva pela integridade da carga pode ser imputada à agente marítima aqui apelante, em virtude da atuação como representante de empresas estrangeiras em solo nacional.

Para o deslinde da questão, impõe-se, como premissa basilar, a análise da natureza jurídica das atividades desempenhadas pelos sujeitos que compõem a complexa relação do transporte marítimo internacional.

Conforme se extrai do compêndio probatório, a relação jurídica estabelecida envolve a proprietária da embarcação (
China Navigation
), a gestora operacional (
Thome Ship
) e a agente marítima (
Orion Rodos
).

Como cediço, o contrato de transporte marítimo é obrigação de resultado, na qual o transportador assume o dever de incolumidade da mercadoria, desde o momento do recebimento até a entrega efetiva ao destinatário:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 24980035802. RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : BOLTON NAVIGATION S/A ML C/O A S COMPANY . ADVOGADO : ANABELA GALVÃO. RECORRIDO : COOPERFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E VILLIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ADVOGADO : ANABELA GALVÃO, ILCEU PEREIRA LIMA E OUTROS. EMENTA: PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO. NAVIO E EMBARCAÇÃO. AVARIAS. RESPONSABILIDADE . 1.
Em razão do contrato de transporte marítimo, surge uma obrigação de resultado, de modo que a relação jurídica nele amparada só se extingue com a entrega do bem transportado em condições idênticas ao que foi recebido no local de origem. 2. Eventuais avarias nas mercadorias no interregno entre o recebimento da carga e a sua entrega à entidade portuária são de responsabilidade do navio transportador
. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), 25 de julho de 2012. Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR . Relator (TJ-ES - AGV: 10159260719988080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2012)

Dito de outro modo, a responsabilidade civil do transportador, à luz do art. 750 do Código Civil, é objetiva, fundando-se no risco da atividade.

Constatada a diferença de peso ou a avaria na carga entre a origem e o destino, exsurge o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No caso em testilha, a materialidade do dano é inequívoca.

O cotejo entre o
Bill of Lading
e o
Statement of Facts
lavrado no Porto de Vitória revela a falta expressiva de cloreto de potássio, superando qualquer margem de erro técnico ou variação natural aceitável.

Fixada a premissa de que houve o dano e de que ele é indenizável, cumpre perquirir a quem deve ser imputada a obrigação pecuniária.

A esse respeito, sublinhe-se que
a legitimidade passiva da apelante, reconhecida em sede preliminar com esteio no
s
precedente
s
do STJ, não implica, necessariamente, no reconhecimento automático d
a
responsabilidade civil pelo evento danoso
.

É imperioso distinguir a legitimidade
ad causam
— que autoriza a agente a figurar no processo para representar a transportadora estrangeira e garantir o contraditório — da responsabilidade civil, que exige nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Sob o ângulo técnico-científico, o agente marítimo atua como mandatário do armador para fins administrativos e logísticos, imbuído nas funções de coordenação da escala, ao pagamento de taxas portuárias, contratação de praticagem e desembaraço documental.

Nessa linha de raciocínio, o agente marítimo não detém a posse física da carga durante a travessia oceânica, não exerce o comando sobre a tripulação, tampouco possui ingerência sobre as operações de porão do navio durante o trajeto.

Fiando-se nos parâmetros mencionados, observa-se que o extravio da carga granulada ocorreu durante o transporte ou nas operações de carga/descarga sob responsabilidade direta do transportador e do gestor da embarcação.

Importante salientar que a solidariedade não se presume; ela resulta da lei ou da vontade das partes, a teor do art. 265 do Código Civil.

No contrato de transporte marítimo, a lei imputa a responsabilidade ao transportador, não ao seu mandatário administrativo.

Segundo emerge do art. 3º do Decreto Lei 116/67:
“A responsabilidade do navio ou embarcação transportadora começa com o recebimento da mercadoria a bordo, e cessa com a sua entrega à entidade portuária ou trapiche municipal, no pôrto de destino, ao costado do navio”.

Nesse contexto, a manutenção da condenação em face da apelante configuraria indevida punição a quem apenas prestou serviços de agenciamento, sem ter contribuído para a falha na prestação do serviço de transporte propriamente dito.

Tais circunstâncias revelam que o nexo causal relaciona o prejuízo sofrido pela apelada às condutas da gestora
Thome Ship
e da proprietária
China Navigation
, as quais tinham o dever jurídico e material de entregar a carga na integralidade.

A reforma do julgado, portanto, tendente a conferir a cada ator do contrato de frete marítimo a exata medida de sua responsabilidade, protegendo o agente marítimo de arcar com débitos que exorbitam o contrato de mandato, ao passo que garante a eficácia do título executivo em face dos verdadeiros causadores do dano.

Conclui-se, assim, pela necessidade de afastar a condenação imposta à
Orion Rodos
, mantendo a procedência em relação às demais requeridas, por serem estas as garantidoras da incolumidade da carga transportada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
para julgar improcedente a pretensão em face da apelante
Orion Rodos
, mantendo inalterada a sentença quanto às demais rés.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar
Yara Brasil Fertilizantes S/A
ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrente, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0017775-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORION RODOS MARITIMA E PORTUARIA LTDA

APELADO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, THOME SHIP MANAGEMENT PTE. LTDA., CHINA NAVIGATION CO. PTE. LTD.
Advogados do(a) APELANTE: JOSE AUGUSTO MENDES MARQUES - RS49388, ROBERTO PORTO FARINON - RS7078
Advogado do(a) APELADO: YURI AGAMENON SILVA - SP295540

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar, com a prudência e o rigor técnico que a matéria exige, a controvérsia instaurada nesta Apelação Cível, interposta por
Orion Rodos Marítima e Portuária Ltda.
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Comarca da Capital) que julgou procedente a "Ação Cível de Ressarcimento de Danos" proposta pela apelada
Yara Brasil Fertilizantes S/A
, condenando exclusivamente a Recorrente, na qualidade de agente marítimo, ao pagamento de indenização por alegada perda parcial de carga granulada de cloreto de potássio
.

O Eminente Relator,
Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, manifestou-se pela rejeição das preliminares de nulidade de citação, ilegitimidade passiva e a prejudicial de decadência e, no mérito, conferiu provimento ao recurso da Recorrente, agência marítima, para julgar improcedente a pretensão autoral em relação a ela, mantendo a procedência quanto às demais Requeridas (as sociedades estrangeiras transportadoras), com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais em favor da Recorrente no patamar de 10% sobre o valor da causa.

I -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A Recorrente ORION RODOS aduziu a nulidade do processo por ausência de citação válida das Corrés estrangeiras
Thome Ship Management Pte. Ltd.
(gestora operacional) e
China Navigation Co. Pte. Ltd.
(proprietária/armadora), aduzindo que a relação jurídica processual não se angularizou adequadamente.

Na hipótese, a citação das empresas estrangeiras foi realizada no endereço de sua representante legal em solo Pátrio, a própria agência marítima ORION RODOS.

Como é cediço, o microssistema processual civil brasileiro, atento à necessidade de conferir efetividade à jurisdição e tutelar o terceiro de boa-fé em relações transnacionais, estabelece baliza clara no artigo 75, inciso X e § 3º, do Código de Processo Civil:

"
Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...)

X -
a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil; (...)

§ 3º
O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo."

Nesse diapasão, a agência marítima Recorrente, ao viabilizar os negócios e a navegação da embarcação em águas e portos nacionais, atua como verdadeiro prolongamento comercial do armador e do transportador estrangeiro.

Sendo assim, ostenta legitimidade técnica e legal para receber citações em nome das representadas que não possuem sede física ou filial própria registrada no Brasil.

Esse entendimento é amplamente respaldado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, exarada sob o manto da teoria da Aparência, segundo a qual
considera-se hígido o ato citatório encaminhado ao endereço da agência e recebido por preposto que se apresenta como representante
, sem ressalvas.

Nesse aspecto, orienta o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que
"com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando é encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo."
(
STJ
, HDE 6519 EX, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 24/11/2023).

Portanto, demonstrado que as Corrés são estrangeiras sem sede no Brasil, que a Recorrente ORION RODOS atuou como o canal de representação local e que o ato foi recebido sem oposição tempestiva de falta de poderes de representação,
impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade
.

II -
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Sustenta a Recorrente sua ilegitimidade passiva ao argumento de que figurou como mera mandatária no contrato de transporte de carga.

Neste ponto, cumpre ressaltar que
a verificação das condições da ação deve ser realizada
in statu assertionis
, ou seja, à luz das alegações deduzidas pela autora na petição inicial. Se a Autora YARA BRASIL apontou a ORION RODOS como corresponsável pelos danos e pela má-gestão na descarga das mercadorias, alegando negligência ou solidariedade legal, a aferição da existência ou inexistência de tal dever jurídico é matéria a ser abordada no contexto de julgamento de mérito.

Sendo assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, restando a análise do vínculo de dever de indenizar diferida para o mérito da lide.

III -
DA DECADÊNCIA

A tese de decadência pela ausência de protesto formal no prazo de 10 (dez) dias após a entrega da mercadoria também não merece prosperar.

Isto porque, o parágrafo único do artigo 754 do Código Civil, visa proteger o transportador contra reclamações tardias de avarias não aparentes, ao assim dispor,
in verbis:

“
Art. 754.
As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos.

Parágrafo único.
No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega.”

Não obstante, certo é que as reclamações de perdas ou avarias não exigem formalismo rígido, bastando que fique provada a ciência inequívoca dos responsáveis acerca das irregularidades na entrega.

No caso vertente, a
falta de peso da carga foi imediatamente detectada e documentada por meio do
Statement of Facts
(SOF) firmado pelo capitão do navio e pela própria ORION RODOS
na condição de agente de descarga.

Desta maneira, a
ciência imediata e mútua da falta de carga registrada em documento oficial
afasta a necessidade de protesto posterior, tornando inaplicável a decadência pretendida.

Isto posto,
rejeito a prejudicial de decadência
.

IV - MÉRITO

No mérito, a controvérsia repousa em definir se a Recorrente ORION RODOS, atuando unicamente como agente marítimo, pode ser civilmente responsabilizada pela perda parcial e quebra de peso da mercadoria a granel importada.

Para solucionar adequadamente a querela, faz-se imperioso realizar a distinção técnico-conceitual entre os diversos sujeitos que integram a complexa infraestrutura do transporte marítimo internacional.

Neste particular, verifica-se inicialmente a figura do
transportador
, que se obriga, mediante o pagamento de frete, a transladar a carga por via marítima de um ponto a outro, assumindo uma inequívoca obrigação de resultado. A sua responsabilidade pela custódia e incolumidade da carga inicia-se com o recebimento do bem a bordo da embarcação e cessa no momento em que a entrega é consolidada junto à entidade portuária no porto de destino, consoante as disposições do Decreto-Lei nº 116/1967.

Esta responsabilidade é de natureza objetiva, calcada no risco da atividade e no dever geral de custódia, na esteira do entendimento do E
grégio Superior Tribunal de Justiça
:

"No tocante ao transporte marítimo, há norma específica delimitando o início e o fim da responsabilidade do respectivo transportador, qual seja, o Decreto-lei n. 116/1967 (...) a responsabilidade do transportador marítimo começa desde o momento em que é iniciado o procedimento de carga (...) e termina no momento em que a mercadoria é entregue à entidade portuária." (
STJ
, REsp 1625990 PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/10/2023).

No caso em apreço, as Corrés
CHINA NAVIGATION
(proprietária) e
THOME SHIP
(gestora técnica e comercial) enquadram-se na condição de transportadoras diretas, possuindo o dever legal de entregar a totalidade do cloreto de potássio granulado embarcado na Rússia. Constatada a divergência expressiva entre a pesagem do
Bill of Lading
e o desembarque em terra, exsurge em desfavor destas o dever objetivo de reparar o dano material decorrente de extravio.

Por sua vez, a figura do
agente marítimo
reveste-se de características estritamente administrativas e representativas. Trata-se de mandatário mercantil do transportador estrangeiro, cujas atribuições limitam-se à facilitação de desembaraços burocráticos, recolhimento de taxas portuárias, contratação de serviços de praticagem e coordenação das escalas do navio nos portos nacionais.

Diante de tais particularidades, o agente marítimo não detém a posse direta da mercadoria, não possui poder de império ou ingerência náutica sobre o comandante da embarcação, tampouco realiza a travessia oceânica da carga. Sua atuação, portanto, opera-se estritamente
dentro dos limites do mandato comercial
outorgado.

Sob o aspecto normativo, a solidariedade civil não se presume, resultando tão somente de lei ou da vontade expressa das partes, conforme preconiza o artigo 265, do Código Civil. Não havendo previsão legal que imponha solidariedade automática entre o agente marítimo e o transportador pelas perdas contratuais de carga, a sua responsabilização pessoal revelar-se-ia um manifesto
error in judicando
, desfigurando a própria natureza do contrato de mandato mercantil.

A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pacificou-se de forma uníssona nesse sentido, assentando a ausência de responsabilidade civil do agente marítimo por avarias ocorridas no transporte marítimo que exorbitam as funções de seu mandato:

"O agente marítimo, como mandatário mercantil do armador (mandante e proprietário da embarcação), não pode ser responsabilizado pelos danos causados por atos realizados a mando daquele, quando nos limites do mandato." (
STJ
, AgInt no AREsp 2054882 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/08/2022).

Cumpre destacar, ademais, que o precedente invocado em primeira instância para fundamentar a condenação da Recorrente ostenta particularidades fáticas que impossibilitam a sua aplicação generalizada ao caso em debate.

No precedente citado em sede de Sentença, restou comprovado que o agente marítimo também atuava de forma híbrida como
afretador
do navio, assumindo diretamente a gestão comercial e o risco direto das mercadorias, situação que difere integralmente da situação da Recorrente ORION RODOS, que atuou unicamente como representante transitório e mandatário mercantil para desembaraço de porto.

Assim sendo, não havendo comprovação de que a Recorrente tenha agido com excesso de mandato, abuso de poder ou concorrido culposamente com ato próprio e doloso para o extravio do insumo mineral, é forçoso afastar a responsabilidade civil que lhe fora imputada pelo Juízo primário.

Diante do exposto, ACOMPANHO INTEGRALMENTE o Voto do Eminente Desembargador Relator, DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, para: (I) Rejeitar as preliminares de nulidade da Sentença e de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de decadência; (II) Conferir provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ORION RODOS MARÍTIMA E PORTUÁRIA LTDA., reformando a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedente a pretensão autoral em relação a ela; (III) Manter hígida a procedência da condenação quanto às corrés transportadoras estrangeiras, cujos limites indenizatórios deverão observar a exclusão dos valores de carga descarregados em Itaqui, nos exatos moldes determinados no provimento condutor; (IV) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a apelada Yara Brasil Fertilizantes S/A ao pagamento de custas processuais proporcionais e honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante Orion Rodos, os quais fixo no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

PROCESSO Nº 0017775-59.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ORION RODOS MARITIMA E PORTUARIA LTDA
APELADO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, THOME SHIP MANAGEMENT PTE. LTDA., CHINA NAVIGATION CO. PTE. LTDA.

VOTO - VISTA

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ORION RODOS MARITIMA E PORTUARIA LTDA
. contra sentença que a condenou, na qualidade de agente marítimo, ao ressarcimento por perda parcial de carga de cloreto de potássio granulado transportada pelo navio MV Hoihow, de São Petersburgo ao Porto de Vitória/ES.

No que toca às preliminares, nenhuma delas se sustenta. A citação das corrés estrangeiras Thome Ship e China Navigation no endereço de sua representante nacional é válida, à luz do art. 75, X e § 3º, do CPC, que autoriza a citação de pessoa jurídica estrangeira na pessoa de sua agência ou representante instalados no Brasil.

A ilegitimidade passiva da agente marítima também não se confirma: aferida
in statu assertionis
, a pertinência subjetiva decorre diretamente das alegações da exordial, que lhe imputa corresponsabilidade pelos danos, sendo o exame do efetivo dever de indenizar matéria de mérito.

Tampouco prospera a decadência: o Statement of Facts lavrado no porto de Vitória e assinado pela própria recorrente documenta a ciência imediata das divergências de peso, dispensando protesto formal posterior, na esteira da orientação do STJ (REsp 1.876.800/SP, rel. Min. Nancy Andrighi).

Passa-se ao mérito. O ponto nodal é definir se a responsabilidade civil pela perda da carga alcança o agente marítimo. O contrato de transporte marítimo é obrigação de resultado: o transportador assume o dever de incolumidade desde o recebimento da mercadoria a bordo até a entrega à entidade portuária, nos termos do Decreto-Lei nº 116/1967, com responsabilidade objetiva fundada nos arts. 749 e 750 do Código Civil.

O agente marítimo, contudo, ocupa posição jurídica distinta na cadeia contratual. Sua atuação é estritamente mandatária e administrativa, sem posse sobre a carga nem ingerência náutica sobre a embarcação. Não integra, portanto, a relação de transporte que originou o dano.

Nesse contexto, a solidariedade não se presume, decorrendo tão somente de lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Ausente previsão legal ou contratual que estenda ao agente marítimo a obrigação de resultado do transportador, sua responsabilização importaria impor obrigação que exorbita os limites do mandato e romperia o nexo de causalidade, o qual vincula o extravio exclusivamente às corrés transportadoras, únicas detentoras do dever jurídico de entregar a integralidade do insumo embarcado.

Ante o exposto,
ACOMPANHO O RELATOR
para
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, julgando improcedente a pretensão em face da apelante Orion Rodos Marítima e Portuária Ltda., com a manutenção da sentença de procedência quanto às demais requeridas e inversão dos ônus sucumbenciais, condenando Yara Brasil Fertilizantes S/A ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrente, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador